Tribunal: STF
Processo: ARE 1432366
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-05
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL – Remessa necessária – Ação de repetição de indébito Previdenciário – Procedência parcial na origem – Duplo grau de jurisdição – Descabimento – Incompatibilidade lógica entre a remessa necessária e a apelação fazendária na nova sistemática processual – Inteligência do art. 496, parágrafo primeiro do CPC/2015 – Não conhecimento.



    – De acordo com o art. 496, parágrafo primeiro do CPC/2015, é descabida a coexistência de remessa necessária e recurso voluntariamente interposto pela Fazenda Pública, porquanto a nova codificação processual instituiu uma lógica clara de mútua exclusão dos institutos em referência, resumida pela sistemática segundo a qual só caberá remessa obrigatória se não houver apelação da Fazenda Pública no prazo legal.



    PROCESSUAL CIVIL – Ação de repetição de indébito previdenciário – Apelação do Estado da Paraíba - Preliminar – Ilegitimidade passiva “ ” do Estado ad causam da Paraíba – Inteligência do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 2000730-32.2013.815.0000 – Obrigação do Ente Público evidenciada – Rejeição.



    - Há de ser declarada a legitimidade do ente federativo nas ações previdenciárias em que se pleiteia a restituição de descontos previdenciários indevidos. O Estado da Paraíba é parte legítima para figurar no pólo passivo da ação de indébito previdenciário.



    PROCESSUAL CIVIL- Ação de repetição de indébito previdenciário – Apelação da PBPREV - Prejudicial de mérito de prescrição quinquenal – Matéria relativa à obrigação de trato sucessivo - Prescrição que somente atinge as prestações anteriores ao quinquênio à propositura da ação – Prescrição já reconhecida pelo juízo “a quo” - Rejeição.



    - Nas relações de trato sucessivo, em que a Fazenda Pública figure como devedora, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação, nos moldes da Súmula 85 do STJ.



    PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO – ,Apelações cíveis - Ação de repetição de indébito previdenciário – Pedido de devolução dos descontos – Adicional Representação, risco de vida, auxílio alimentação e terço de férias – Sentença parcialmente procedente – Gratificação de risco de vida - Verba de caráter indenizatório – Não incidência de contribuição previdenciária – Manutenção da sentença – Desprovimento.



    – A contribuição previdenciária sobre gratificações que não integram os proventos da aposentadoria é expressamente excluída pela legislação que regulamenta a matéria no âmbito do Estado da Paraíba, a teor do art. 13, § 3º, da Lei nº 9.939/2012 e do art. 4º, §1º da Lei Federal nº 10.887/04 Estando as verbas reclamadas relacionadas na . legislação como isentas, não devem sofrer a incidência da contribuição.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 39, § 3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente